Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1">1. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">2. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das entidades financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">4. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.